Tribunal: TJMT
Processo: 1001719-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1001719-85.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: AFONSO WALKER, GUILHERME MELGAR NASCIMENTO, CARLOS MELGAR NASCIMENTO
PACIENTE: GILMAR DE MOURA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Carlos Melgar Nascimento, Afonso Walker e Guilherme Melgar Nascimento, em favor de Gilmar de Moura, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso no dia 26 de janeiro de 2021, por força de decreto preventivo prolatado nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000918-94.2020.811.0101, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal), ocorrido no dia 2 de dezembro de 2019, contra a vítima Valdeilson Silva Ferreira.
Sustentam, os impetrantes, que a vítima foi ouvida em 20 dezembro de 2019 e que somente em 9 de dezembro de 2020 investigadores de polícia se deslocaram até o local do crime para averiguarem os fatos, resultando, tal diligência, na elaboração do Relatório n. 293 de 16 de dezembro de 2020, que apontou o paciente como sendo o indivíduo alcunhado de Branco, suposto autor do delito em comento.
Alegam, outrossim, que mesmo passado mais de um ano da data dos fatos, os citados investigadores não ouviram outras testemunhas que pudessem confirmar as declarações da vítima, tampouco intimaram o paciente – que reside há mais de 5 (cinco) anos no mesmo endereço – para ser interrogado; e, mesmo assim, o delegado de polícia responsável pelo caso em comento representou pela prisão preventiva do acusado, aduzindo que, pela escassez de servidores na Delegacia de Polícia, somente conseguiu identificá-lo no dia 9 de dezembro de 2020.
Salientam, ademais, que em 18 de dezembro de 2020 foi decretada a prisão preventiva do paciente; e que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação inidônea ao negar o pedido de revogação da sua prisão preventiva formulado na audiência de custódia realizada em 27 de janeiro de 2021; esclarecendo, outrossim, que os presídios se encontram em situações inimaginavelmente degradantes com a atual situação de pandemia.
Asseveram, ademais, que o paciente ostenta bons predicados, não possui antecedentes criminais, não é reincidente e que sequer está sendo processado por outro delito; esclarecendo, outrossim, que, na espécie, estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e que sequer há indícios suficientes de autoria, na medida em que a vítima é pessoa envolvida no mundo do crime e suas palavras não podem ser consideradas de modo absoluto, sem qualquer reforço com base em depoimentos de outras testemunhas.
Por derradeiro, fizeram a seguinte postulação:
[...] a utilização da decisão proferida nos autos do Habeas Corpus no 1017358-80.2020.8.11.0000, da Segunda Câmara Criminal do TJMT, Relator Desembargador Pedro Sakamoto, Julgado em 07/10/2020, e publicado no DJE em 07/10/2020, invocado por esta defesa, para que sirva como base jurídica autorizadora para a concessão da liberdade provisória requerida e em caso de não acolhimento do pedido que se promova a devida distinção (distiniguishing) entre o caso jurisprudencial invocado pela defesa e o presente caso, sob pena de carência de fundamentação, nos termos do parágrafo 2o, inciso VI, do artigo 315 do Código de Processo Penal. [...]. (Trecho extraído da p. 35 do ID 75098950).
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – sugerindo a prisão domiciliar; colimando, no mérito, a procedência dos pedidos, com a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, na hipótese de se verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória da paciente, aparentemente, foi fundamentada com base em indícios suficientes de autoria – esta imputada pela própria vítima sobrevivente –; bem como para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau afirmou que a liberdade do acusado configura risco concreto de reiteração delitiva e à aplicação da lei penal, tendo em vista que, apesar do transcurso do tempo entre a prisão e a prática do delito, a autoridade policial recebeu denúncias indicando que ele está constantemente andando armado e ameaçando as pessoas, além de estar sendo investigado pela prática de outros crimes, sendo que um deles é objeto de apuração nos Autos n. 1000835-78.2020.811.0101, atinente ao cometimento do delito de lesão corporal grave.
Por outro lado, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente feito.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo acima citado, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão deste álbum processual para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator